Tribunal: TCU
Processo: 015.877/2012-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6772/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial apreciada pelo Tribunal em deliberação consubstanciada no Acórdão 1708/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual o Colegiado julgou irregulares as contas de Wander José Goddard Borges e de Regina Célia de Sá Magalhães Serafim, condenando-os em débito e aplicando-lhes multa, em virtude da aplicação irregular de recursos do Fundo Partidário, referente ao exercício de 2007; Considerando o pedido de parcelamento da dívida no maior número de parcelas permitido pelo Tribunal, apresentado pelo responsável Wander José Goddard Borges (peça 246); Considerando que o caput do art. 217 do Regimento Interno do TCU estabelece que o pagamento da importância devida pode ser parcelado em até trinta e seis parcelas, desde que o processo não tenha sido remetido à cobrança executiva; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Gestão de Processos (peças 255 e 256) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 257); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, em: a) autorizar o parcelamento, em até 36 parcelas, do débito solidário imputado por este Tribunal e da multa aplicada, por meio do Acórdão 1708/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, ao responsável Wander José Goddard Borges, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais; e b) comunicar ao responsável Wander José Goddard Borges a prolação do presente Acórdão, informando-lhe que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, nos termos do art. 217, § 1o, do Regimento Interno/TCU, bem assim, a necessidade de encaminhar ao TCU os comprovantes de recolhimento das parcelas por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU. 1. Processo TC- Processo 015.877/2012-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 021.734/2019-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.737/2019-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.732/2019-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Regina Celia de Sa Magalhães Serafim (XXX.044.568-XX); Swavilly Vivicananda Salgado (XXX.675.936-XX); Waldo Silva (XXX.651.866-XX); Wander José Goddard Borges (XXX.066.046-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Minas Gerais. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Thiago Zandona Vasconcellos (119247/OAB-MG), Giuseppe Gazzinelli Silva de Barros (68829/OAB-MG) e outros, representando Wander José Goddard Borges; Ana Paula Rocha Teixeira (101874/OAB-MG), representando Regina Celia de Sa Magalhães Serafim; Hulda Guimarães Ferraz (133107/OAB-MG) e Ana Paula Rocha Teixeira (101874/OAB-MG), representando Waldo Silva; Ana Paula Rocha Teixeira (101874/OAB-MG), representando Swavilly Vivicananda Salgado. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.